Tribunal: TJES
Processo: 5020655-33.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020655-33.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARRIAN SOUZA SILVA
RECORRIDO: MOTOMAX LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº º 5020655-33.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

RECORRIDO
: MARRIAN SOUZA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. PERÍCIA. CAUSA COMPLEXA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre reparação judicial contra a Yamaha e a concessionária Motomax devido a defeitos recorrentes em motocicleta recém-adquirida no valor de R$ 23.700,00, com 4 (quatro) anos de garantia de fábrica.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas na restituição à autora no valor pago de R$ 23.700,00 (vinte e três mil e setecentos reais), corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a contar da data de citação; ao pagamento à autora de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela requerida consiste: (i) incompetência do Juizado Especial, (ii) ausência de responsabilidade civil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. É possível concluir do exame da prova documental que instrui os autos, em cotejo com as manifestações das partes, que não há a necessidade de prova pericial, admitindo-se, portanto, a tramitação no âmbito do Juizado Especial, de modo a não comprometer os critérios da simplicidade, informalidade e celeridade.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque os fatos alegados pela recorrente afastados, complexidade de uma causa, para fins de competência do Juizado, não está na matéria em si, mas na necessidade de provas que não podem ser produzidas neste rito. Como as provas documentais são suficientes, não há cerceamento de defesa.

7. Ademais, mesmo que a excludente de responsabilidade fosse aplicável a danos causados pelo produto (fato do produto), ela não se aplicaria à responsabilidade pelo
vício do produto
(art. 18 do CDC), que é o cerne da ação. O fato é que o vício não foi sanado no prazo legal, e esse é o ponto fundamental.

8. O dano moral é
evidente

no caso, pois a autora
sofreu frustração com a compra de um bem durável novo que apresentou defeitos repetidamente

IV - DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

JUIZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)